Tribunal: STF
Processo: ARE 823883
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISONOMIA ENTRE DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL E PROCURADORES DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser necessária a edição de lei específica para a implementação da equiparação, segundo os ditames do art. 39, § 1º, da Constituição Federal, na sua redação original. Precedentes. 



    2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido de que o art. 147 da Constituição do Estado de Rondônia não regulamentou a alegada equiparação entre delegado da polícia civil e procurador do estado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável neste momento processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.